Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA NO CREDENCIAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Em razão do princípio da autonomia da vontade, que rege as relações privadas, não se pode impelir empresa de transporte por aplicativo a contratar motorista, sob pena de indevida ingerência estatal no âmbito particular.
2. Sendo lícita a recusa da empresa demandada, não há que se falar em lucros cessantes ou imposição obrigatória de contratar o motorista autor.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
4. Não demonstrado no caso concreto ofensa à personalidade do autor, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.